Tribunal: TJDFT
Processo: 0729638-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729638-36.2021.8.07.0000 RECORRENTE: REGINA FURTADO DA SILVA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES PELO NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE FIXA A MULTA. SÚMULA 410 DO STJ. MULTA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA. 1. Embora a parte tenha sido intimada de Decisão que previa a aplicação de astreintes no caso de descumprimento, a respectiva multa jamais fora aplicada. 2. Consoante o preconizado na Súmula n° 410 do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a intimação pessoal do devedor para cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, entendimento que permanece válido mesmo após a edição do novo Código de Processo Civil. 3. Não se mostra razoável a fixação de multa pecuniária decorrente do não pagamento de valor que, até a data da decisão combatida, não se encontrava completamente líquido e certo. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 497 e 507, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido foi regularmente intimado da decisão que fixou multa cominatória e não cumpriu com a obrigação de fazer imposta, razão pela qual as astreintes devem ser restabelecidas. Aduz que a manutenção do julgado ofende o enunciado 410 da Súmula do STJ. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ivo Teixeira Gico Junior, OAB/DF 15.396. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 497 e 507, ambos do CPC. Isso porque “não foi apreciado pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria impugnada, objeto do recurso excepcional, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1826473/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJe 22/10/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao indicado desrespeito ao enunciado 410 da Súmula da Corte Superior, pois, “Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.” (AgInt no REsp 1903357/RO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 25/3/2022). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009